Tribunal: TJMT
Processo: 1011815-59.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011815-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[UILSON SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 688.191.291-91 (RECORRENTE), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (REPRESENTANTE), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº.:

1011815-59.2021.8.11.0001

Embargante(s):

UILSON SIQUEIRA DA COSTA

Embargado(s):

PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS POSTUMOS

Juiz Relator:

Data do Julgamento:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

09/05/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.

O prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão passa a fluir a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

Não se conhece recurso de Embargos de Declaração opostos fora do prazo legal.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Colendos Pares;

Trata-se do
segundo Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão deste Relator.

O voto foi proferido na sessão ocorrida em data de 07/03/2022, (segunda-feira) e acórdão foi disponibilizado no dia 08/03/2022 (terça-feira), no ID n° 120427967 e os Embargos foram opostos em 15/03/2022, ID n° 121372998.

A recorrida tinha até dia 14/03/2022 para apresentar os embargos de declaração, o que não fez.

Os prazos em sede de Turma Recursal começam a fluir a partir da data de sessão de julgamento, nos moldes do Enunciado 85 do FONAJE, vejamos:

ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luís/MA).

Portanto, como o voto foi lançado no dia 08/03/2022 (terça-feira), o prazo para recorrer em sede de embargos de declaração, considerando apenas os dias úteis, teria decorrido em data de 14/03/2022 (segunda-feira).

Assim está ainda disposto em Resolução do TJMT que trata do tema:

RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 05, DE 14 DE FEVEREIRODE 2019.

Altera o art. 35 da Resolução nº 009/2011-TP, que “institui a Turma Recursal Única e dá outras providências”.

O PRESIDENTEDO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADODE MATO GROSSO, usando das atribuições que lhe confere o art. 289, II, “c”, do Regimento Interno, faz editar esta Resolução, em conformidade com a decisão do E. Tribunal Pleno, em Sessão Administrativa de 13 de dezembro de 2018, nos autos da Proposição 22/2018 (CIA 0100808-06.2018.8.11.0000).

Art. 1º Esta Resolução altera o caput e acrescenta parágrafo único ao art. 35 da Resolução nº 009/2011-TP, que “institui a Turma Recursal Única e dá outras providências”, para alterar o início da contagem do prazo para interposição de recurso contra decisão proferida pela Turma Recursal e estabelece a data de intimação das partes e seus advogados, em observância ao Enunciado 85 do FONAJE.

Art. 2º Fica alterado o caput e acrescentado parágrafo único ao art. 35 da Resolução nº 009/2011/TP, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá da data da conclusão do julgamento.

Parágrafo único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente

da presença destes na sessão. ” (NR)

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador CARLOSALBERTOALVESDA ROCHA

No entanto, o embargo somente aportou aos autos em data de 15/03/2022, fora do prazo, impossibilitando sequer o seu conhecimento.

Anote-se que o prazo fatal para a interposição dos embargos de declaração era o dia 14/03/2022.

Dessa forma, sendo o recurso intempestivo, está ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, fato que impede o seu conhecimento por esta Turma Recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022